Tribunal: TJSP
Processo: 1003901-42.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de manutenção de posse. Imóvel. Extinção do processo em primeiro grau, por reconhecimento da coisa julgada em razão de sentença editada em processo de ação reivindicatória.

Ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel objeto desta demanda, ainda pendente e intentada precedentemente à ação reivindicatória. Não observância da conexão e, assim, da necessidade de julgamento simultâneo.

Ementa:
Ação de manutenção de posse. Imóvel. Extinção do processo em primeiro grau, por reconhecimento da coisa julgada em razão de sentença editada em processo de ação reivindicatória.

Ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel objeto desta demanda, ainda pendente e intentada precedentemente à ação reivindicatória. Não observância da conexão e, assim, da necessidade de julgamento simultâneo. Presença de menores também. Não intervenção do Ministério Público. Nulidade dos respectivos processos manifesta.

Impossibilidade, contudo, de poder o pleito possessório fazer oposição ao decidido em processo de ação reivindicatória. Improcedência do pedido que em tais circunstâncias é imperativo.

Ausência de litigância de má-fé. Meio de que se valeram as autoras que apenas foi escolhido erroneamente para combater manifesta nulidade do processo da ação petitória e da ação de usucapião. Cancelamento da sanção pecuniária.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003901-42.2016.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são apelantes
FRANCILENE SOUZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), NATALI SOUZA DO
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e HEVELIN SOUZA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-42.2016.8.26.0278 -Voto no 44.382
2
Voto no 44.382
Apelação no 1003901-42.2016.8.26.0278
Comarca: São Paulo Foro de Itaquaquecetuba
Apelantes: Francilene Souza dos Santos e outra
Apelada: Itauba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Ação de manutenção de posse. Imóvel. Extinção do processo em
primeiro grau, por reconhecimento da coisa julgada em razão de
sentença editada em processo de ação reivindicatória.
Ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel objeto desta
demanda, ainda pendente e intentada precedentemente à ação
reivindicatória. Não observância da conexão e, assim, da
necessidade de julgamento simultâneo. Presença de menores
também. Não intervenção do Ministério Público. Nulidade dos
respectivos processos manifesta.
Impossibilidade, contudo, de poder o pleito possessório fazer
oposição ao decidido em processo de ação reivindicatória.
Improcedência do pedido que em tais circunstâncias é imperativo.
Ausência de litigância de má-fé. Meio de que se valeram as
autoras que apenas foi escolhido erroneamente para combater
manifesta nulidade do processo da ação petitória e da ação de
usucapião. Cancelamento da sanção pecuniária.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Trata-se de ação de manutenção de posse de bem imóvel, julgada extinta
pela r. sentença, por reconhecimento de coisa julgada, sem condenação ao ônus
sucumbencial, diante da ausência de litigiosidade pelo não comparecimento da ré aos
autos.
As autoras foram consideradas litigantes de má-fé e, portanto, condenadas
ao pagamento de multa de 1% e indenização de 20% sobre o valor da causa, cada uma,
observada a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-42.2016.8.26.0278 -Voto no 44.382
3
Apelaram as autoras para a reversão da conclusão de primeiro grau, e o
fizeram sob o fundamento de que pende ação de usucapião em relação ao mesmo imóvel
objeto da presente demanda, proposta por elas, o que, pela orientação jurisprudencial,
exigiria o reconhecimento da conexão de ações entre essa ação e a reivindicatória, para
julgamento conjunto, de forma que entendem ser caso de ineficácia da sentença.
Pugnam as autoras, ainda, pelo afastamento das penas por litigância de má-
fé, porque apenas buscam a realização da perfeita justiça.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Como constou do v. acórdão que julgou o Agravo de Instrumento no
2132102-93.2016.8.26.0000, há manifesto erro judiciário em relação ao litígio em exame
porque, embora pendessem ação de usucapião e ação reivindicatória em relação ao imóvel
que é objeto delas, porém esta foi julgada em primeiro lugar, estando aquela a pender
ainda.
Foi anotado ainda haver manifesta nulidade em relação ao processo da
apontada ação reivindicatória, visto como, com a morte do pai e companheiro das autoras,
era indispensável a habilitação das filhas ao processo e também dar-se a manifestação do
Ministério Público à vista da circunstância de que na época eram menores.
Enfim, não havia razão para a não concomitância da solução de ambas as
causas, quando é manifesta a interdependência delas, com reclamação indiscutível de
reconhecimento da conexão e julgamento conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-42.2016.8.26.0278 -Voto no 44.382
4
Embora até possa ser certo que não esteja a tal ação de usucapião dirigida
em face da titular do domínio, porém juridicamente isso não era motivo para o
processamento em separado de ambas as ações e de não se providenciar a regularidade
processual, muito mais pelo motivo de que a alienação da coisa à titular dessa ação
petitória ocorreu na pendência da ação de usucapião.
Pela leitura da sentença editada no processo da referida ação reivindicatória,
não é permitido de modo inequívoco concluir pela insuficiência do prazo para usucapir ou
mesmo de outras condições que afastassem com segurança absoluta os pressupostos para
essa forma de aquisição de domínio. O certo é que, embora haja manifestação em dito
julgado de que a demora na citação para a ação reivindicatória não fosse atribuível à
parte postulante, todavia há referências de que a ocupação das apelantes já perdurava por
dezoito anos, inclusive iniciada com o pai do companheiro e pai das filhas das apelantes.
No caso, a mera afirmação da incontestável existência de título de domínio
em favor da apelada e de ausência de documento que favorecesse a posição das apelantes
não poderiam constituir por si sós prova de ausência definitiva de posse com o ânimo de
usucapir, embora haja trânsito em julgado no processo da ação reivindicatória, fazendo do
errado o certo.
Enfim, fica sem compreensão que houvesse julgamento da ação
reivindicatória muito tempo antes da ação de usucapião, esta ajuizada preteritamente.
Segundo a afirmação contida na petição inicial de ação anulatória do processo da ação
reivindicatória, esta foi ajuizada em 2009 e a de usucapião em 2004, e no curso daquela
primeira deu-se o falecimento do corréu, companheiro e pai das apelantes.
Apesar desse fato, e de o morto ter filhas menores à época de seu óbito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003901-42.2016.8.26.0278 -Voto no 44.382
5
foram estas chamadas a substituir o falecido no polo passivo do processo da ação
reivindicatória nem elas contaram com a assistência do Ministério Público, quando
forçosamente isso era formalidade indeclinável, cuja falta é manifestamente causa de
nulidade absoluta do que se decidiu.
Atente-se inclusive que essas filhas do corréu da ação reivindicatória
integraram o processo da ação de usucapião, o que inegavelmente permitiu a ciência, pelo
seu adversário, da alteração do polo passivo, de forma que, sendo fato que não era dado
ignorar pela autora daquela primeira ação, ao não requerer a suspensão do processo para
habilitação das herdeiras, deu-se a nulidade visceral do que se processou daí por diante.
Diante desse quadro, não se afigura improvável a decretação de nulidade do
processo da ação reivindicatória, o que iria no mínimo exigir o julgamento simultâneo
dessa demanda e da de usucapião. E somente a partir disso, poder-se-ia concluir com
segurança se o prazo para usucapir se consumara ou não, o que é decisivo para a acolhida
do pleito petitório.
Apesar de tudo o que foi considerado, é certo que a ação possessória não
pode fazer oposição ao que ficou assentado em processo de ação reivindicatória, e assim a
improcedência do pedido objeto daquela é inevitável.
Em absoluto, porém, é caso de litigância da má-fé, mas de meio
erroneamente utilizado para a justa oposição a erros judiciários clamorosos, manifestos
diante do que se falou, impondo-se a abolição do cancelamento da sanção por litigância de
má-fé.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator